Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706032-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022281-73.2003.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD e de pesquisas patrimoniais pelo sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 223248789 dos autos originários): “A parte credora, por meio da petição de ID Num. 223234021, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER, bem como a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de inclusão dos nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a decisão agravada compromete a eficácia da execução, impedindo a localização de bens e restringindo a efetiva satisfação do crédito exequendo. Aduz que "a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido da possibilidade de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD como medida coercitiva para o pagamento do débito". Afirma ainda que "é incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida" e que "a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o exequente/credor possa localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora". Postula a concessão de tutela de urgência recursal para deferimento imediato das medidas pleiteadas e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando-se a inclusão dos devedores no SERASAJUD e a realização de pesquisa patrimonial pelo SNIPER. Preparo no ID 68963228. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator